Tribunal: TJBA
Processo: 8017200-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017200-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 8017200-92.2025.8.05.0000. O impetrante pretendia o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), ao argumento de ter exercido atividade operacional antes de sua passagem para a reserva remunerada, nos termos da Resolução nº 153/2014 do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Estado da Bahia. A segurança foi denegada por ausência de prova pré-constituída, especialmente por não constar dos autos documentação que comprovasse a natureza operacional da função exercida. No recurso, o embargante alega contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria reconhecido o direito material ao benefício, mas negado a segurança, motivo pelo qual busca o esclarecimento da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição que autoriza Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, e não decorrente da insatisfação da parte com a conclusão adotada. 4. O acórdão embargado expõe com clareza os fundamentos jurídicos para a denegação da segurança, com base na ausência de prova documental idônea acerca da natureza da atividade exercida pelo impetrante, conforme exigido pela Resolução nº 153/2014. 5. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança faz incidir a hipótese normativa do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. 6. Os embargos demonstram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 931, 934 e 937; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.095.383/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.11.2009, DJe 25.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8017200-92.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO e como embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR